Tribunal: TJDFT
Processo: 0711661-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NEGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel.
2. É prerrogativa do credor requerer a conversão do procedimento de busca e apreensão para demanda executiva, não se mostrando legítima a imposição de ter o autor que demonstrar por meio de fotografia ou outros meios quaisquer a localização do automóvel, sob pena de extinção do feito.
3. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora.
4. Agravo conhecido e provido.